Tribunal: TJDFT
Processo: 0708213-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708213-64.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADOS: AMANDA JULIANA SOARES DE PINHO, CELSON ROCHA DA SILVA, CHRISTOVAM CHAGAS FILHO, DORIVAN XAVIER MACHADO DE MENDONCA, ELIEZER COSTA DOS SANTOS, FRANCISCA DE FATIMA DE OLIVEIRA, HARLEI MUCIO RAMOS GUIMARAES, JOAO BATISTA SOUSA SILVA, JOAO BATISTA VIEIRA, LAVINIA VARONILIA DE ARAUJO, LUIS CLAUDIO BARBOSA PINHEIRO, MARIA ANGELA GOMES, MARISA BEZERRA DE ARAUJO, MEIRE LANE PEREIRA CRUZ, OLANIA SILVA LEMOS DO PRADO, PAULO MARQUES PEREIRA DA PAIXAO, REJANE DOS SANTOS, SANDRA CRISTINA DA SILVA, VALCIDA CARVALHO SOUZA, VICENCIA ANGELA DE FREITAS, VILMA PEREIRA XAVIER, WAMBER MARTINS COIMBRA DESPACHO COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no recurso especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026